Tribunal: TJBA
Processo: 8070175-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070175-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LANA EMILIA NEVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ORDINÁRIA
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PEDIDO DE REEMBOLSO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Considerando a ausência de comprovação da alegada fraude no pedido de reembolso do plano de saúde, e que a má-fé não se presume, comprova-se, nega-se provimento ao agravo de instrumento.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8070175-28.2024.805.0000
em que é agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravado
LANA EMÍLIA NEVES DE OLIVEIRA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.